Tribunal: TJES
Processo: 5003728-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003728-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: LETICIA SOUZA CRIZOTE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003728-55.2025.8.08.0012

EMBARGANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

EMBARGADOS: LETICIA SOUZA CRIZOTE

RELATOR: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviço educacional (ausência de informação clara sobre o parcelamento "DIS") e dano moral por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A embargante alega omissão quanto aos fundamentos da manutenção da sentença e busca o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios; (ii) a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito; e (iii) o recurso possui caráter protelatório a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado (art. 1.022 do CPC). O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando que a instituição de ensino não comprovou o cumprimento do dever de informação (art. 14 do CDC) nem a ciência inequívoca da consumidora sobre as regras de diluição de parcelas.

O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, operando-se o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento em sede de Juizados Especiais (Enunciado 125 do FONAJE), especialmente quando a matéria já foi devidamente apreciada.

A oposição de embargos com fundamentação genérica e nítido intuito de rediscutir o mérito, sob o pretexto de omissão inexistente, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa em favor da embargada, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão aborda de forma clara e motivada os pontos controvertidos. 2. É incabível o prequestionamento no rito da Lei nº 9.099/95 quando ausentes vícios de integração no julgado. 3. A oposição de aclaratórios com intuito meramente reformista e fundamentação genérica configura caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/88, art. 5º, II, XXXVI e LIV;

Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III e 14;

Lei 13.105/2015 (CPC), arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado 125.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.
, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.17632843), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença intocada.

Em suas razões (ID. 17709805), o embargante alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso quanto às razões pelas quais ocorreu a manutenção da sentença objeto do recurso ora interposto e alega violação ao art. 5º, incisos XXXVI, LIV e II da CRFB/88, consignando a finalidade de prequestionamento.

Certidão de tempestividade no id. 17751243.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações da embargante de que o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos pelos quais houve a manutenção da sentença de piso, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Isto porque, o acórdão embargado foi expresso e inequívoco ao concordar com o entendimento do magistrado de origem de que não há elementos nos autos capazes de comprovar a contratação pela parte autora, ora embargada, do serviço, consubstanciando-se nos termos do art. 14 do CDC. Vejamos:

“Da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que prestou à Recorrida informações claras e adequadas sobre o funcionamento do DIS e, principalmente, sobre a obrigação de quitar o saldo remanescente em caso de cancelamento antecipado do curso. A simples menção de que as regras estão disponíveis no site ou em um regulamento não é suficiente para comprovar a ciência inequívoca da consumidora, ainda mais por se tratar de forma de pagamento diferenciada, fora da praxe regular.

Agrava a situação da Recorrente o fato de não ter colacionado aos autos o contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela autora, documento que seria essencial para verificar a forma como as cláusulas sobre o DIS foram apresentadas. A ausência de tal prova robustece a versão autoral de que foi surpreendida com a cobrança.

Resta, portanto, inequivocamente configurada a falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, nos exatos termos do que dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ao ofertar um produto financeiro complexo (o "DIS") sem o devido cumprimento do dever de informação clara, precisa e ostensiva, a Recorrente violou a boa-fé objetiva e um dos direitos mais basilares da relação de consumo, previsto no artigo 6º, III, do mesmo diploma legal. Essa omissão fundamental não apenas vicia o negócio jurídico no que tange à cláusula de diluição, mas também torna a subsequente cobrança e a negativação dela decorrente atos ilícitos, que atraem a responsabilidade civil objetiva da fornecedora e o consequente dever de reparar integralmente os danos materiais causados à consumidora.

No que tange ao dano moral, sua caracterização no caso concreto é inequívoca e transcende, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pela Recorrida ilustra um cenário de completo descaso por parte da fornecedora. Conforme se depreende dos autos, a consumidora, após decidir pelo cancelamento da matrícula, buscou ativamente resolver sua situação, efetuou os pagamentos que lhe foram indicados e acreditou ter encerrado o vínculo contratual, mas não obteve êxito de fato.

O quadro fático se agrava com a negativação do nome da Recorrida. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes representa uma mácula à honra objetiva da pessoa, abalando seu crédito e sua imagem de boa pagadora perante o mercado. Trata-se de dano moral na modalidade in re ipsa, cuja ocorrência é presumida e independe da comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração do ato ilícito, o que restou cabalmente provado nos autos, conforme se verifica em ID. 15721219.”

Com efeito, verifico que o acórdão não só enfrentou os argumentos debatidos como foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Em verdade, resta evidente que os embargos manejados apresentam fundamentação genérica e tem expressa finalidade de prequestionamento da matéria, conforme afirmado nos aclaratórios. Portanto, a manobra reforça o fato de que a omissão apontada inexiste, porém fora alegada para que o recurso seja enquadrado nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Neste ponto, convém enfatizar que é incabível o prequestionamento em sede de juizados especiais através de embargos de declaração (Enunciado 125), restando nítida a inobservância do devido processo legal aplicável ao caso, ou seja, dentro dos ditames da Lei n. 9.099/95, ainda mais que incabível a rediscussão de matéria infraconstitucional por via de Recurso Extraordinário.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)